Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732032-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELICIANO MOURA RIBEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no âmbito da liquidação provisória de sentença requerida por FELICIANO MOURA RIBEIRO NETO (n. 0720700-49.2021.8.07.0001), rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante em sede de impugnação e nomeou perito contábil para apurar o valor devido (id 100647284, autos principais). O agravante explica que a referida liquidação tem como objeto a sentença proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF na Ação Civil pública no 94.00.08514, em que fora determinada a incidência do índice de 41,28% para correção monetária aplicável no mês de março de 1990, sendo então condenados o ora recorrente, a União e o Banco Central do Brasil, solidariamente, para a devolução dos valores cobrados indevidamente dos mutuários. Em síntese, argumenta que o suposto título executivo que ensejou a propositura do cumprimento de sentença não se reveste da liquidez necessária, uma vez que a sentença proferida na aludida ACP é genérica, sendo, a seu ver, necessária a prévia intimação do agravante para a liquidação de sentença por procedimento comum, prevista no art. 509, inciso II, do CPC, não sendo possível realizá-la por meros cálculos aritméticos. Explica que, como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, seria clara a necessidade de ser provado fato novo, de modo que, somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderia ser iniciado o cumprimento de sentença. Nesse sentido, requer seja reformada a decisão agravada para o acolhimento desta questão preliminar, convolando-se o cumprimento de sentença em processo de liquidação. Sustenta, também, ser indispensável que os demais condenados na ACP sejam chamados para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, tratando-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como no caso. Requer, no ponto, a reforma da decisão com a determinação de inclusão da União e do Banco Central no processo. Ao final, entendendo presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a suspensão da ação principal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância dos temas postos sob discussão. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a instituição recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que se trata de liquidação provisória de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer medida constritiva em prejuízo do agravante. A rigor, consta do bojo da decisão agravada a intimação das partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que sejam dirimidas as matérias controversas, inclusive após a instauração do contraditório neste âmbito recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator